Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705339-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMILSON ALVES DA SILVA AGRAVADO: SARA RUBIA MARCOLINO DOS SANTOS, RUTH CAROLINE MARCOLINO DOS SANTOS, SANDRA REGINA DOS SANTOS, DIEGO DOS SANTOS SILVA DESPACHO Compulsando os autos, observo que não consta a certidão de intimação da ré/agravada Sara Rubia Marcolino dos Santos para se manifestar sobre o presente recurso. Desse modo, visando evitar eventuais alegações de nulidade, retornem os autos a Secretaria da Turma para que promova a regular intimação da agravada Sara Rubia Marcolino dos Santos para, querendo, apresente contraminuta ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor/agravante. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora